Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-73.2017.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE ABATE – LER/DORT – redução funcional moderada de
ombro direito - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – SEQUELAS PARCIAIS NÃO CONSOLIDADAS – HIPÓTESE NÃO AMPARADA LEGALMENTE - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AMPARO INFORTUNÍSTICO - BENEFÍCIO INDEVIDO.

Remessa oficial e apelo autárquico providos. Recurso da obreira prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000686-73.2017.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é
apelante/apelada SUELI SANTOS DE JESUS SILVA, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento a remessa oficial e ao apelo autárquico. Recurso da obreira
prejudicado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000686-73.2017.8.26.0197 -Voto no 28.098
2
Apelação Cível no 1000686-73.2017.8.26.0197
Apelante/Apelado: Sueli Santos de Jesus Silva
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Francisco Morato
Voto no 28.098
ACIDENTE DO TRABALHO AUXILIAR DE ABATE
LER/DORT REDUÇÃO FUNCIONAL MODERADA DE
OMBRO
DIREITO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL E
TEMPORÁRIA

SEQUELAS
PARCIAIS
NÃO
CONSOLIDADAS

HIPÓTESE
NÃO
AMPARADA
LEGALMENTE - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
AMPARO INFORTUNÍSTICO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico providos. Recurso da
obreira prejudicado.
Trata-se de sentença que julgou parcialmente procedente a
ação acidentária movida pela obreira em face do INSS, sendo determinada
a implantação de auxílio acidente, a partir de 15/2/2017, com o pagamento
das parcelas vencidas, não atingidas pela prescrição, acrescidas de correção
monetária (IPCA-E) e juros de mora (artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e honorários advocatícios fixados
em 10% da condenação, excluídas as parcelas vincendas (Súmula 111 do
STJ). Concedida antecipação da tutela, para determinar a implantação do
benefício no prazo de 45 dias, sob pena de pagamento de multa diária de
R$ 200,00. Decisão não submetida ao reexame necessário.
A obreira opôs embargos de declaração, que foram
conhecidos, porém, rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000686-73.2017.8.26.0197 -Voto no 28.098
3
Ambas as partes apelaram.
A autora pede a concessão do benefício de auxílio-doença, até
sua reabilitação para função compatível e, somente quando restar
habilitada, requer que seja concedido o auxílio-acidente, nos termos do
artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.
O INSS aduz não estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão do benefício de auxílio acidente, uma vez que a
perícia constatou a incapacidade parcial e temporária, razão pela qual
requer a inversão do julgado. Subsidiariamente, no tocante aos critérios de
juros e correção monetária, requer a aplicação das regras trazidas pela Lei
11.960/2009.
Os recursos não foram respondidos.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
De início, observa-se que não foi determinada a subida dos
autos para o reexame necessário a que se subordina a decisão contrária aos
interesses da pessoa jurídica de direito público. Contudo, considera-se
interposto por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000686-73.2017.8.26.0197 -Voto no 28.098
4
Afirma a parte obreira padecer de males contraídos no
exercício de suas atividades profissionais como auxiliar de abate, o que
teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e daria ensejo à
concessão do benefício acidentário. Foi emitida CAT e concedido auxílio-
doença acidentário, cessado em 15/2/2017 (fls. 19, 144).
Realizada perícia médica e vistoria no local de trabalho,
diagnosticou-se que a autora é portadora de “redução funcional moderada
de ombro direito, com incapacidade laboral parcial a temporária para
atividades que requeiram repetitividade e/ou elevação de membros
superiores acima do nível dos ombros”, reconhecido o caráter ocupacional
dos males apresentados e o labor: “A Vistoria aos postos de trabalho
identificou condições ergonômicas insatisfatórias para os seguimentos
corpóreos acometidos, qual seja, coluna cervical, ombros e punhos”
(negritamos, fls. 102/126).
Com a juntada do laudo médico-pericial, sobreveio proposta
de acordo formulada pela autarquia, para restabelecer o benefício de
auxílio-doença acidentário, cessado em 15/2/2017 (fls. 141/143), o que foi
rejeitado pela obreira (fls. 147/148).
Embora o perito tenha afirmado expressamente que a
incapacidade laborativa ostentada pela obreira é parcial e temporária, o
MM. Juiz “a quo” determinou a implantação do auxílio-acidente, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000686-73.2017.8.26.0197 -Voto no 28.098
5
respeitado entendimento contrário, não deve prevalecer.
Isto porque, o quadro fático apurado pela perícia -
incapacidade parcial e temporária - não dá ensejo ao recebimento de
qualquer benefício.
De acordo com a Lei no 8.213/91, o segurado terá direito à
percepção do benefício infortunístico quando, além do nexo causal, for
constatada a sua incapacidade total e temporária (auxílio-doença); total e
permanente (aposentadoria por invalidez) ou parcial e permanente (auxílio-
acidente), o que não ficou configurado nos autos. Inexiste qualquer
previsão legal de benefício para incapacidade parcial e temporária,
portanto, de rigor a reforma da sentença.
Neste sentido a Jurisprudência:
ACIDENTÁRIA
LESÕES POR ESFORÇOS
REPETITIVOS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO

INCAPACIDADE “PARCIAL E TEMPORÁRIA” APURADA
PELA PERÍCIA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa,
que da moléstia ostentada pelo obreiro resultou sequela de caráter
“parcial e temporário”, não se cogitando no caso em apreço de
incapacitante total e provisória, nem parcial e permanente, não há que
se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”. Ap. s/rev. no
0003273-73.2003 16a Câm. Rel. LUIZ DE LORENZI j.
10/04/12.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

AUXÍLIO-
ACIDENTE Acidente-tipo Fratura do 2o quirodáctilo direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000686-73.2017.8.26.0197 -Voto no 28.098
6
Nexo causal demonstrado
Laudo pericial afirma incapacidade
apenas parcial e temporária Indenização infortunística indevida
Ação improcedente Recurso obreiro não provido. Ap. s/rev. no
0250876-63.2009
17a Câm.
Rel. NELSON BIAZZI
j.
26/06/12.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Lesão nos membros
superiores
e
outros
males

Concessão
de
benefício

Inadmissibilidade Incapacidade parcial e temporária que não dá
ensejo a nenhum benefício
Apelo do reexame necessário,
considerado interposto, providos para julgar improcedente a ação. Ap.
s/rev. no 0019940-45.2010 17a Câm. Rel. ALDEMAR SILVA
j. 26/06/12.
Ante a inversão do julgado, resta prejudicado o apelo da
autora.
Casso a tutela antecipada concedida na sentença.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à remessa oficial e
ao apelo autárquico, para julgar IMPROCEDENTE o pedido,
invertendo-se o ônus da sucumbência, observada a isenção legal que
favorece a obreira (art. 129, parág. único, da Lei 8.213/91). Apelo da
autora PREJUDICADO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator